Tribunal: CARF
Processo: 11634.720295/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE ABONO HABITUAL COMPÕE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Somente os abonos salariais únicos com caráter estritamente indenizatório não havendo substituição de eventual aumento salarial, está abarcada pelo art. 28, § 9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/91, não incidindo contribuição previdenciária. No caso em exame, os abonos eram pagos mensalmente, de modo que não se figuram como não eventuais para que sejam excluídos da base de cálculo do salário de contribuição.
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO. SEGURADO EMPREGADO.
É segurado obrigatório da previdência social, na condição de segurado empregado, o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção. Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
Não há bis in idem com relação à aplicação da multa prevista no artigo 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, aplicável às hipóteses e que o contribuinte que apresentar declaração GFIP com dados incorretos ou com omissões com relação à multa de ofício quando do lançamento do crédito tributário, prevista no artigo 43, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
RETROATIVIDADE BENIGNA PENALIDADES. FATO GERADOR ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720295/2011-65
ACÓRDÃO
2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE ABONO HABITUAL COMPÕE O
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Somente os abonos salariais únicos com caráter estritamente indenizatório
não havendo substituição de eventual aumento salarial, está abarcada pelo
art. 28, § 9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/91, não incidindo contribuição
previdenciária. No caso em exame, os abonos eram pagos mensalmente,
de modo que não se figuram como não eventuais para que sejam excluídos
da base de cálculo do salário de contribuição.
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO. SEGURADO
EMPREGADO.
É segurado obrigatório da previdência social, na condição de segurado
empregado, o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município,
incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção. Se houver discordância
quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa
poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
2
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CUMULADA
COM MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
Não há bis in idem com relação à aplicação da multa prevista no artigo 32,
inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, aplicável às hipóteses e que o
contribuinte que apresentar declaração GFIP com dados incorretos ou com
omissões com relação à multa de ofício quando do lançamento do crédito
tributário, prevista no artigo 43, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
RETROATIVIDADE BENIGNA PENALIDADES. FATO GERADOR ANTERIOR À
MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, exceto com relação às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial, para determinar a aplicação da retroatividade benigna
da multa para a obrigação acessória , comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91,
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela
Lei 11.941/09 até a competência de novembro de 2008, inclusive, e para determinar que se
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
3
observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, até a competência de
novembro de 2008, inclusive.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, adoto o relatório do
acórdão recorrido:

Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que
resultou no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 28/06/2011,
referente ao período de apuração de 01/07/2006 a 31/10/2010 dos seguintes
documentos de créditos:
Debcad
fl
Valor
Principal
Valor Total
Período
Débito
Lançamento
Rubricas
Base de
cálculo
37.269.292-
3
03 500.680,60
969.668,87
10/2006
a
11/2008
12 Empresa,
13 SAT/RAT
01 SC
Empreg/avulso
37.269.287-
7
16 234.635,17
454.932,48
10/2006
a
11/2008
11
Segurados
Segurados
37.269.294-
27
3.500,00

AIOA CFL 78

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
4

Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 30-50), e demais relatórios integrantes
e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
lançamento:

VIII- DO FATO GERADOR
11. A Câmara Municipal de Londrina efetuou pagamentos mensais de forma
continuada nas folhas de pagamentos, juntamente com outras rubricas salariais, o
abono de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) aos segurados empregados ativos
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social. Abono concedido pela Lei
Municipal, sem condicionar os segurados empregados ao cumprimentos de
qualquer exigência pelo pagamento do abono.
[...]
12. A Câmara Municipal de Londrina, deixou de considerar como salário de-
contribuição, base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias e
também deixou de declarar, mensalmente, em Guias de Recolhimentos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os
valores de abono mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos ou creditados aos
servidores filiados ao Regime Geral da Previdência Social, considerando o
estabelecido na Resolução no 66 de 16 de Dezembro de 2005, no seu artigo 8o da
própria Câmara Municipal: "Art. 89 o benefício constante no artigo 5e desta
Resolução não será computado para fins de contribuição previdenciária, além de
não integrar a base de cálculo para a concessão do Auxílio-Alimentação." IX- DA
INFRAÇÃO
17. A Câmara Municipal de Londrina deixou de recolher as Contribuições Sociais
Previdenciárias incidentes sobre os valores pagos ou creditados como abono
mensal de R$ 500.00 (quinhentos reais) concedidos durante o período auditado
de 07/2006 a 10/2010, aos servidores ativos, filiados ao Regime Geral da
Previdência Social, sendo notificado através de autos de infração,
correspondentes as seguintes contribuições destinada à Seguridade Social:
A) Contribuição a cargo da empresa
B) Contribuição dos Segurados Empregados
C) Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP.

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 04-37.250, proferido pela
3a Turma da DRJ/CGE, que entendeu pela sua improcedência (fls. 418-430) nos termos da ementa
abaixo:

0
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
5
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2010
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO. SEGURADO
EMPREGADO
É segurado obrigatório da previdência social, na condição de segurado
empregado, o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas
suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
ABONO ÚNICO. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
Somente o abono único desvinculado do salário e pago sem habitualidade não
está sujeito à incidência de contribuição previdenciária, desde que previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação
do Fator Acidentário de Prevenção. Se houver discordância quanto ao FAP
atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo
perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
O auto de infração lavrado pela autoridade competente é válido e eficaz, se
lavrada com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 28/05/2015 (fl. 435), a parte Recorrente interpôs 3 Recursos
Voluntários em 22/06/2015 (fl. 481) – um para combater cada um dos DEBCADs lavrados em seu
desfavor –, em que alega:

 37.269.292-3 e 37.269.287-7 (ambos possuem a mesma discussão de
mérito)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
6
o Que o abono único pago aos servidores ativos no período não seria
incorporável à remuneração, de modo que não comporia a base de
cálculo das contribuições previdenciárias;
o Os pagamentos incidentes sobre os cargos de comissão, em que não
há vínculo com a administração pública, consiste em hipótese de
tributo inconstitucional e alega que os tribunais administrativos
devem se manifestar pela inconstitucionalidade das leis;
o Que a multa de ofício aplicada seria confiscatória;
o Subsidiariamente, pede:
 que sejam desconsiderados na base de cálculo a parcela
referente às férias pois tratam de parcelas que não
incorporam ao salário do servidor;
 com relação à exoneração de servidores;
 que a base de cálculo das contribuições a cargo da empresa
difere em R$ 1.000,00 no mês de competência 9/2007;
 que a Recorrente informou nas competências 9 e 10/2010
FAP à alíquota de 0,5 não de 0,8386 como imputado.
 as deduções a título de salário maternidade foram
informadas nas GFIPs, não somado o valor do abono de R$
500,00 que será corrigido após a apresentação de declarações
retificadoras;

 37.269.294-0 (CFL 78)
o Com a procedência dos demais pedidos, restaria prejudicada a
aplicação da multa por não existir débito;
o Há bis in idem pela cobrança de multa de ofício cumulada com multa
por descumprimento de obrigação acessória;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
7
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois, embora seja tempestivo e
preencha os requisitos de admissibilidade, a Recorrente pede que seja reconhecida a
inconstitucionalidade de lei e que seja afastada multa por ser confiscatória, pedidos que não
podem ser conhecidos pelo conselheiro com base no óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Destaco que, embora a Recorrente tenha apresentado 3 recursos, não houve
violação ao princípio da unicidade recursal, eis que todos eles foram protocolados na mesma
assentada e visam assegurar uma melhor organização para a análise do pleito. Dito isto, assim
como fez a DRJ com as impugnações, todos serão julgados em conjunto.
A lide recai sobre a possibilidade de exigir da Recorrente a inclusão das rubricas
abonos únicos na base de cálculo das contribuições dos segurados empregados e avulsos, que não
foram informados em GFIP pela Recorrente, com os consectários legais, além de outras pontuais
divergências alegadas quanto ao FAP utilizado pela fiscalização e questões atinentes à base de
cálculo.
A Recorrente apresenta posicionamentos administrativos ou judiciais que seriam
favoráveis ao seu pleito, razão pela qual cabe esclarecer que apenas é de observância obrigatória
a jurisprudência administrativa vinculante, fundada em Súmulas Administrativas e os temas de
repercussão geral, repetitivo e julgamentos de controle de constitucionalidade concentrado. As
demais decisões invocadas serão tratadas como argumentos que corroboram com o capítulo
recursal.

Abono único pago a servidores e ocupantes de cargo de comissão
Com relação a esta exigência, a Recorrente se manifesta no sentido de que o
pagamento não constitui verba incorporável à remuneração pois poderia ser suprimida a qualquer
tempo, conforme previsto na Resolução no 66, de 16/12/2005 e na Lei Municipal 10.440/2008.
Além disso, alega que os ocupantes de cargo de comissão não possuem vínculo com a
administração.
Antes de adentrar na questão do abono, é importante destacar como a legislação
previdenciária trata o ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração.
Neste sentido, que a Lei no 8.212, de 1991, destaca que são segurados obrigatórios
as pessoas físicas qualificadas como empregado, nos termos de seu artigo 12, inciso I.
Considerando a amplitude do termo empregado e considerando a situação daquele que exerce
cargo de comissão, foi editada a Lei no 8.647, de 1993, que alterou o referido artigo 12 para incluir
expressamente a vinculação do servidor público ocupante de cargo de comissão sem vínculo
efetivo no rol dos que são considerados empregados, nos termos da alínea “g”, veja:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
8
I – como empregado: (...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;

O referido dispositivo foi regulamentado pelo Decreto no 3.048, de 1999, que
dispôs, em seu artigo 9o, que todos os ocupantes de cargo de livre nomeação ou exoneração serão
considerados segurados obrigatórios, nos termos abaixo:

Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I – como empregado: (...)
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas
autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Assim, não restam dúvidas de que o servidor em cargo de comissão é segurado
obrigatório da previdência social. A principal alegação da Recorrente, de que tal inclusão seria
inconstitucional, não é suficiente para afastar a exigência em questão, eis que o argumento sequer
foi conhecido em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Ademais, sobre a necessidade de inclusão do abono único no salário de
contribuição, é importante destacar que o artigo 28, da Lei no 8.212, de 1991, realmente é
interpretado com base na compreensão de quais verbas se subsomem à regra matriz de incidência
tributária das contribuições previdenciárias, cujo aspecto material recai sobre aferição de
rendimentos do trabalho que, nos termos do artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição, não
abarca parcelas de natureza indenizatória ou episódica.
Aqui, entendo que é essencial compreender a periodicidade dos pagamentos
realizados sob a rubrica de abono, exatamente como foi realizado no acórdão no 2401-010.355,
julgado à unanimidade para dar parcial provimento à exclusão dos abonos desvinculados do
salário na hipótese em que os pagamentos foram realizados de forma episódica. Neste particular,
transcrevo a ementa abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
9
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo
que as utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto
(salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE ABONO ÚNICO.
Abonos salariais únicos com caráter estritamente indenizatório não havendo
substituição de eventual aumento salarial, está abarcada pelo art. 28, § 9o, “e”,
item 7, da Lei 8.212/91, não incidindo contribuição previdenciária. No caso em
exame, não há nenhum requisito para descaracterizar o abono único e fazer com
que incida contribuição previdenciária sobre tal verba.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF
n° 28). (2401-010.355, 15586.001976/2008-07, Matheus Soares Leite, Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Quarta Câmara, Segunda
Seção de Julgamento, 05/10/2022, 27/10/2022).

Cumpre destacar o trecho da fundamentação em que foi especificado o motivo de
se considerar o tal abono único pago como parcela não salarial, notadamente a ausência de
habitualidade, nos termos abaixo:

Decorrem desse conceito três requisitos necessários para que as parcelas pagas
ao empregado configurem salário: obrigatoriedade em decorrência da relação
jurídica estabelecida, contraprestação pelo serviço prestado e a habitualidade do
seu pagamento.
No presente caso, entendo que, em relação ao ABONO ESPECIAL DE NATAL – COD
136, a incidência tributária deve ser afastada, por ser considerado abono único,
concedido uma única vez, dentro do ano-calendário de 2003, portanto, sem
habitualidade, infringência esta não demonstrada pela fiscalização, sobretudo
considerando que a motivação do lançamento, neste particular, foi genérica.

Seria necessário, portanto, que o pagamento ocorresse de forma não habitual para
que fosse caracterizado como episódico e, assim, ser excluído da base de cálculo tal como
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
10
pretendido pela Recorrente. Ocorre que os pagamentos são mensais, razão pela qual não seriam
episódicos e, assim, as parcelas devem ser incluídas no salário de contribuição.
A DRJ, inclusive, bem tratou da matéria, conforme se verifica dos fundamentos
abaixo aos quais adiro, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Do exame dos requisitos para o caso em exame, mesmo que se ultrapassasse
interpretação restritiva estabelecida no Código Tributário Nacional e considere
satisfeito, a previsão legal por equivalência da Resolução da Câmara e a
desvinculação do salário, não resta atendido o requisito da vedação à
habitualidade, pois o quadro fático probatório revela a eventualidade da verba
paga, pois o abono foi pago pelo período contínuo de 01/01/2007 a 31/10/2010.
(fls. 425-426)

Inclusive, destaca-se que a Recorrente alega genericamente que o pagamento
poderia ser suprimido a qualquer tempo, como se isso fosse suficiente para superar a
habitualidade mensal de seu pagamento, como exemplificativamente se verifica com relação ao
Servidor Adilson Fernando Siena, que recebeu em diversos meses sucessivos, em 07/2006 (fl. 84),
08/2006 (fl. 88), 09/2006 (fl. 92), 10/2006 (fl. 96), 11/2006 (fl. 100), questão que se repete com os
demais servidores listados.
Assim, entendo que o pagamento da verba em habitualidade caracteriza
remuneração, de modo que a parcela deve ser ofertada à tributação, o que leva à improcedência
deste capítulo recursal.

Dos pedidos subsidiários
Do Fator de Ajuste Previdenciário adotado
A Recorrente alega de forma genérica que houve majoração do FAP declarado pela
Câmara, eis que nas competências de 09 e 10/2010 teria declarado alíquota de 0,5, não de 0,8386.
Neste particular, é importante destacar que se tratar de uma alegação sem
embasamento em provas ou mesmo em preceitos legais.
Isso, pois a partir de janeiro de 2010, foi acrescido ao cálculo das contribuições
destinadas ao custeio dos benefícios concedidos em função do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT o Fator Acidentário de
Prevenção – FAP.
Assim, com uma finalidade extrafiscal, passou-se a utilizar o FAP, que se vale de
critérios individuais do contribuinte para que fosse apurada a base de cálculo das contribuições
devidas, conforme se verifica do artigo 202-A, do Decreto no 3.048, de 1999.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
11

Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota.
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente.
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
Subclasse.

Destaca-se que o FAP utilizado pela fiscalização encontra-se explicitado à fl. 40 e se
trata de um índice individualizado, sendo certo que competia à Recorrente demonstrar que
deveria ser adotado o fator de 0,5 e justificada sua utilização, o que não ocorreu neste caso.
Como bem relatou a DRJ, não conta dos autos qualquer informação de que a
Recorrente tenha apresentado procedimento próprio tendente à revisão do FAP e tenha sido
proferida decisão favorável. Isso, pois questionamentos quando ao patamar do FAP aplicável
devem ser formulados perante o órgão competente da previdência social, conforme reiterada
jurisprudência administrativa:

(...) FAP. QUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA. Questionamentos relativos ao FAP
devem ser formulados perante o órgão competente do Ministério da Previdência
Social, não perante o CARF, que não possui tal atribuição." (Acórdão 2301-
009.179, Processo 15504.730894/2013-95, Relatora: Letícia Lacerda de Castro,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, sessão de
08/06/2021, publicação em 19/07/2021).

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
12
Assim, ante a incompetência do CARF para rever o índice FAP adotado, que é
indicado pela fiscalização, é evidente a improcedência deste capítulo recursal.

Demais divergências
As alegações com relação às demais divergências são tão genéricas quando à já
analisada com relação à incorreção do FAP. Neste particular, destaco que a Recorrente tão
somente alega que existem erros na apuração fiscal, mas não especifica e indica quais rubricas se
referem a qual alegação, sendo certo que possuía elementos para tanto, já que o lançamento foi
realizado com base nas informações prestadas à fiscalização ante a divergência das folhas de
pagamento com as GFIPs transmitidas.
As alegações são as seguintes:

Dentre os equívocos constatados no cálculo elaborado pela Receita estão:
a) as bases de cálculo e contribuições devidas sobre férias, parcela/segurados, não
foram considerados nos cálculos das diferenças. Nesse aspecto, já está
sedimentada na jurisprudência a impossibilidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre férias dos segurados, pois só pode incidir sobre parcelas
incorporáveis ao salário do servidor;
b) as bases de cálculo e contribuições referentes às folhas correspondentes à
exoneração de servidores, não foram consideradas nos cálculos de diferenças;
c) a base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, difere
em R$ 1.000,00 no mês de competência 9/2007;
d) as contribuições previdenciárias a cargo da empresa diferem no percentual
referente ao FAP, meses de competência 9 e 10/2010, cuja alíquota declarada
pela Câmara foi de 0,5 e não 0,8386;
e) as deduções a título de salário-maternidade foram informadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social -–GFIP'’, conforme o salário de contribuição das servidoras
afastadas (não somados os valores do abono de R$ 500,00), o que será corrigido
por ocasião da apresentação das declarações retificadoras. (fl. 455)

Estes mesmos pontos foram suscitados em impugnação e enfrentados pela DRJ, nos
termos abaixo:

O defendente contesta alguns pontos pela ocorrência de erros na apuração da
base de cálculo da contribuição previdenciária lançada, que serão analisados
correspondentemente aos itens impugnados:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
13
a) A defesa alega que as bases de cálculo e contribuições devidas sobre férias,
parcela/segurados, não foram considerados nos cálculos das diferenças, mas
verifica-se que a auditoria fiscal obteve os dados de remuneração e rubricas dos
documentos administrativos do sujeito passivo, conforme amostras de (Folha de
Pagamento (fl. 293-338), que foram consolidados no relatório denominado
PLANILHA I - ABONO: SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO E DESCONTO - P/SEGURADO (fl.
84-292).
Da análise dos aspectos quantitativos confirma-se que somente houve acréscimo
do valor do ABONO constantes em folha de pagamento mensal com apuração
automática do valor da Contribuição do Segurado incidente sobre Salário mensal
com adição do ABONO, sobre a qual não cabe nenhum reparo.
b) Conforme já exposto, consta relatórios com discriminação individualizada dos
empregados, cuja eventual exoneração do cargo e correspondente pagamento
indevido deveria ser apontados especificamente pela defesa, visto que o
lançamento se baseou em dados extraídos de documentos apresentados pelo
sujeito passivo.
c) Analisou-se a competência impugnada e não se identificou o equívoco
apontado que deveria ser detalhado especificadamente.
d) O questionamento sobre o FAP foi analisado em tópico anterior.
e) Da mesma forma, eventual ocorrência de salário maternidade deveria ser
impugnado especificamente já conforme expendido em alíneas anteriores, com a
ressalva que o benefício de salário maternidade integra o salário de contribuição
para todos os fins. (fls. 429-430)

Sobre o ponto e, cumpre destacar que os tribunais superiores firmaram
entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Ocorre
que este não é objeto da lide, eis que o lançamento foi realizado com base na inclusão no salário
de contribuição dos abonos pagos com habitualidade por parte da Recorrente a segurados
obrigatórios.
Assim, com base nos fundamentos da DRJ e comentários acima lançados, entendo
pela improcedência deste capítulo recursal.

Da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 78)
A Recorrente alega, de forma suscinta, que, com a procedência dos demais pedidos,
restaria prejudicada a aplicação da multa por não existir débito e que há bis in idem pela cobrança
de multa de ofício cumulada com multa por descumprimento de obrigação acessória.
Entendo que não possui razão em nenhum dos pontos. Isso, pois o
encaminhamento de voto é pela improcedência do Recurso Voluntário, de modo que entendo
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
14
pela exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de abono mensal
omitidos em GFIP. Assim, não há questionamento quanto à existência da infração pela sua
vinculação à obrigação principal.
A penalidade em comento está capitulada no artigo 32, inciso IV, § 9o, da Lei no
8.212, de 1991, aplicável às hipóteses e que o contribuinte que apresentar declaração GFIP com
dados incorretos ou com omissões incorrerá no pagamento de multa calculada com base no grupo
de informações omitidas, sendo que o valor mínimo é de R$ 500,00.
Considerando que o valor de informações omitidas pela Recorrente foi abaixo do
mínimo, aplicou-se multa de R$ 500,00 por competência de apuração, o que totalizou R$ 3.500,00,
sem qualquer irregularidade.
Embora a Recorrente alegue bis in idem, a multa decorre do descumprimento de
obrigação acessória não se confunde com a multa aplicada no lançamento de ofício, visto que
possuem fundamentos legais distintos, sendo que a última se encontra prevista no artigo 43,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, e decorre da formalização da exigência de crédito tributário
omitido. Não há identidade entre as condutas que resultam na penalidade, ainda que a omissão
do fato gerador em GFIP tenha levado à necessidade de se realizar o lançamento de ofício, do que
não se extrai bis in idem.
Assim, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.
Não obstante, embora não seja esta a insurgência da Recorrente, tenho que a
fiscalização ao comparar as multas devidas na sistemática anterior e atual, procedeu
incorretamente no cômputo da penalidade. Veja-se o trecho da metodologia transcrito abaixo:

2. PLANILHA COMPARATIVA DE CÁLCULO
Ao se examinar a coluna “MULTA MENOS SEVERA”, poderemos encontrar quatro
diferentes situações, que são:
a) “ANTERIOR” – o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa
de mora de 24% ou 12% calculada sobre o montante da contribuição
previdenciária devida, inclusive compensação indevida, somada com os Autos
de Infração com códigos de fundamentação legal 67, 68 e 69, quando
existentes;
b) “ATUAL” – o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
ofício de 75% e ou a multa de mora por compensação indevida, calculada com
a alíquota de 0,33% ao dia, limitada a 20%, somada com os Autos de Infração
com códigos de fundamentação legal 77 e 78, quando existentes; (...) (fl. 88)

Esta matéria veio a ser debatida no âmbito do CARF sobretudo em razão do
cancelamento da Súmula CARF no 119, que previa a metodologia de soma da multa de ofício e
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
15
multas por descumprimento de obrigação acessória após o STJ ter pacificado a compreensão
acerca da interpretação da aplicação retroativa da redução da penalidade, questão que foi incluída
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em lista de dispensa de contestar ou recorrer, nos
termos abaixo:

c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para
os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por
considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991,
incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores)
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta
ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp
1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018

Em síntese, como destaca o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, nos autos do
acórdão no 9202-010.951, um dos paradigmas para a edição da Súmula CARF no 196, tem-se que a
multa está limitada a 20%, sem que seja somada à multa de ofício de 75% e as multas por
descumprimento de obrigações acessórias, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:

Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje
revogado artigo 35 deveria ser comparada com aquela resultante de sua nova
redação, é dizer, limitada a 20%, já que, segundo entende aquela corte, a multa
de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a existir com o advento
daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas em
relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
16
Desta forma, considerando que este auto de infração visa exigir fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, é imperioso que seja realizada nova
comparação à luz da metodologia fixada na Súmula CARF no 196, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

A Súmula é de observância obrigatória, passível de ser suscitada de ofício pelo
julgador por ser matéria de ordem pública, o que leva ao parcial acolhimento do pleito para que
seja realizado o recálculo das penalidades com base na Súmula CARF no 196, até a competência de
novembro de 2008, inclusive.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações de inconstitucionalidades, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória
em 20% até a competência de novembro de 2008 inclusive; e para aplicação da retroatividade
benigna da multa para a obrigação acessória, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei,
dado pela Lei 11.941/09 até a competência de novembro de 2008, inclusive.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2011-65
17

Fl. 501
DF CARF MF
Original